Tribunal: STF
Processo: Rcl 63934
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão proferido no âmbito do TJSC, que restou assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INC. I, 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 315, § 2º, DO CPP. DECISUM EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (STF, AI n. 791.292/PE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23-06-2010 – Tema 339/STF)



    O reclamante alega que a decisão reclamada usurpou a competência do STF ao aplicar equivocadamente o Tema 339 de repercussão geral.



    Aduz que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado sem fundamentação idônea.



    Requer a procedência da reclamação a fim de que seja anulada a decisão impugnada, “diante de manifesta ilegalidade e teratologia quando da fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena – eis que inexistente fundamentação idônea para tanto”, e seja determinada a remessa dos autos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 



    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos do ato reclamado (eDOC 6, p. 3/6):



    (...)



    Em linhas gerais, o recorrente afirma que, ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, o acórdão objeto do recurso extraordinário, ao não se pronunciar a respeito de ponto fundamental do litígio, afrontou diretamente o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo, por isso, enquadramento com o entendimento firmado no AI n. 791.292/PE (Tema 339/STF). 



    Nessa contextura, infere que o colegiado de origem não expôs os motivos pelos quais manteve o regime inicial semiaberto estabelecido pela sentença de primeiro grau.



     À toda evidência, os argumentos não se sustentam. De pronto, vale registrar que a questão de direito relativa à "Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais" foi reconhecida como de repercussão geral e submetida ao microssistema processual de formação de precedentes obrigatórios, tendo sido objeto de apreciação pelo Pretório Excelso ao julgar o AI-QO-RG n. 791.292 (Tema 339/STF).



     Em 23-06-2010, ao apreciar o aludido recurso representativo da controvérsia repetitiva, a Corte Suprema firmou a seguinte tese jurídica: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". Nesse sentido, transcrevo a ementa do aresto utilizado como referência (AI n. 791.292 – Tema 339/STF):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (STF, AI n. 791.292/PE, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23-06-2010 – Tema 339, grifou-se).



     Por oportuno, dos fundamentos do voto, na parte que interessa à presente insurgência, extrai-se: 



    A matéria trazida nestes autos se refere à alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Antiga é a jurisprudência desta Corte segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     Nesse sentido há reiterados julgados do Tribunal Pleno, entre os quais o MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe 5.9.2008; e o RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006 cito a ementa deste último julgado, na parte que interessa: 



    [...] 



    No que concerne ao procedimento aplicado aos casos em que já existe jurisprudência pacificada, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-QO 580.108, Rel. Ellen Gracie, sessão de 11.6.2008, entendeu que as matérias já sucessivamente enfrentadas por este Tribunal podem ser trazidas, em questões de ordem, a fim de que se afirme, de forma objetiva, e para cada uma, a aplicabilidade do regime de repercussão geral, sempre que presente a relevância sob os aspectos legais.



     Dessa forma, o Tribunal definiu mecanismo próprio, que permite aos Tribunais, Turmas Recursais e de Uniformização a adotar os procedimentos relacionados à repercussão geral, como a retratação das decisões em contrariedade à jurisprudência desta Corte e a declaração de prejuízo dos recursos que atacam decisões conformes (§ 3º do art. 543-B, do Código de Processo Civil). 



    Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     Traçado esse breve panorama referencial, logo se pode antever a fragilidade dos argumentos levantados pelo agravante.



    A 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, por considerar o posicionamento refratário do Pretório Excelso firmado por ocasião do julgamento do AI 791.292/PE, no sentido de que o inc. IX do art. 93 da Constituição da República não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas, sim, a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento. 



    Pois bem. 



    No caso vertente, não obstante a Câmara julgadora ter chegado à conclusão contrária ao interesse do reclamante, o decisum objeto do recurso excepcional está suficientemente fundamentado e, além disso, no voto estão explicitados de forma clara e precisa os motivos que levaram a decidir deste modo, a afastar a alegada contrariedade ao texto constitucional.



    (...)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o art. 33, § 3º, do Código Penal prevê: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Por sua vez, o art. 59 estabelece os critérios de fixação da pena, os quais foram objeto de detido exame pelo acórdão recorrido. 



    Consequentemente, não há falar em ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF, mostrando-se escorreito o enquadramento do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal (Tema 339) à hipótese discutida nestes autos. 



    Cumpre destacar, além disso, que a decisão impugnada cumpriu, a contento, as disposições previstas no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, que guarda a seguinte redação:



    (...)



    Portanto, expendidos nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o decisum, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema, ou mesmo expressa menção a determinados dispositivos legais.



    A respeito, é como tem decidido o Supremo Tribunal Federal: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I – O aresto embargado não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, pois na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal – STF ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral, a Constituição exige apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão II – Levando-se em conta a pena de 2 anos aplicada ao embargante em relação ao crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, bem como o disposto no art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois , a prescrição operase em 4 anos. II – Embargos de declaração acolhidos tão somente para declarar a extinção da punibilidade do réu em relação ao crime do art. 288, caput, do Código Penal, em virtude do transcurso do lapso prescricional. (ARE 1228760, AgR-ED, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 26/10/2020, grifou-se)



    (...)



    Logo, havendo coincidência entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso e a decisão adotada por este Tribunal, não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário interposto pelo ora agravante, de modo que o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.



    Verifica-se que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Ademais, ao contrário ao que alega o reclamante, verifico que o regime semiaberto encontra amparo nos art. 33, §2º, “b” e §3º, do CP, especialmente em razão da reincidência e de circunstância judicial desfavorável. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de tráfico de drogas. Pena inferior a oito anos. Fixação do regime inicial fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida. Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 194393-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 11.05.2021 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência específica e a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria são motivos aptos a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 199296 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.08.2021)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente